Tribunal: TJSP
Processo: 1000395-91.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de medicamento. Hemp CBD 6.000 mg Fullspectrum. Existência de prescrição médica. Ausência de previsão no rol da ANS e uso domiciliar. Circunstâncias que não impedem a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei no 14.454/2022. Precedentes. Restrições sobre o local em que ministrado o tratamento que, em princípio, não se aplicam quando a infusão da

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de medicamento. Hemp CBD 6.000 mg Fullspectrum. Existência de prescrição médica. Ausência de previsão no rol da ANS e uso domiciliar. Circunstâncias que não impedem a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei no 14.454/2022. Precedentes. Restrições sobre o local em que ministrado o tratamento que, em princípio, não se aplicam quando a infusão da droga prescrita seja, em si, o tratamento. Dano moral configurado. Indenização devida. Cerceamento de defesa inocorrente. Recurso da ré improvido, provido o da autora.